Tribunal: TJES
Processo: 5003472-67.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003472-67.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERASA S.A.
RECORRIDO: TIM S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003472-67.2024.8.08.0006

Origem
: Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: SERASA S.A

RECORRIDO
: TIM S.A e CRISTINA DO NASCIMENTO LOYOLA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA POR DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. DUALIDADE DE ENTENDIMENTOS. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. FALHA CONFIGURADA. DANOS MORAIS EXISTENTES. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“A parte Autora afirma ter sofrido injusta lesão moral acarretada por ato da parte requerida, que levou a termo restrição cadastral perante os órgãos de proteção ao crédito, calcada em débito inexistente, fato esse que denegriu a imagem da parte demandante e a colocou em situação vexatória e de angústia. E em razão disto requereu a condenação da parte adversa pelos danos morais sofridos. A parte Autora alega na exordial que o débito levado a registro é inexistente, e que nunca contratou e desconhece a dívida levada a registro.”
Pugna a condenação das requeridas ao pagamento de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando as requeridas ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais. Inconformada, a 2ª ré (SERASA S.A) interpôs recurso inominado, em que pretende a reforma do ato sentencial no que diz respeito à condenação de pagar a indenização solidária dos danos morais, afirmando, em resumo, ter realizado a notificação prévia através de e-mail. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora defende a manutenção do teor da sentença.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. No que se refere à controvérsia dos autos, trata-se de análise quanto à eventual violação do dever legal de notificação prévia do devedor antes da inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A respeito do tema, não há dúvida acerca da possibilidade dos fornecedores de produtos e prestadores de serviços encaminharem, a partir da constatação de dívidas, dados pessoais e de consumo aos cadastros de proteção ao crédito e congêneres, nos termos do art. 43 do CDC. Os órgãos mantenedores de tais cadastros, a partir do recebimento dos referidos dados, possuem a obrigatoriedade de previamente notificar o devedor (CDC, art. 43, § 2º), a fim de adverti-lo de que a permanência do inadimplemento acarretará a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos, bastando, para tanto, o mero envio de correspondência para o endereço do devedor, sem a necessidade de aviso de recebimento (Súmulas 359 e 404, ambas do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”; “É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.”).

5. A partir do raciocínio até aqui desenvolvido, ao órgão mantenedor seria suficiente o prévio encaminhamento da notificação. No caso dos autos, a referida notificação prévia foi realizada por e-mail, conforme documentação acostada, tendo a parte autora afirmado a sua invalidade por falha na comunicação, enquanto a parte ré assevera por sua possibilidade, indicando que o consumidor teria recebido a comunicação eletrônica. Portanto, especificamente no âmbito recursal, a questão debatida refere-se à possibilidade (ou não) da notificação prévia sobre a dívida a ser apontada no cadastro de inadimplentes, exigência do § 2º do art. 43 do CDC, ser efetivada através de e-mail.

6. Atualmente, no Superior Tribunal de Justiça há, em relação ao tema, uma dualidade de entendimentos, nos quais, de um lado, a 3ª Turma afirma a impossibilidade da notificação do consumidor dar-se exclusivamente através de e-mail, enquanto, de outro, a 4ª Turma sustenta a possibilidade do ato, bastando comprovar que a comunicação eletrônica foi entregue ao servidor de destino. Vejamos os julgados recentes, com os nossos destaques:

3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. A Terceira Turma do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.069.520/RS e 2.070.033/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, consolidou entendimento segundo o qual ‘a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva através de e-mail ou mensagem de texto de celular’. 2. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, com o cancelamento da inscrição mencionada na inicial, pois, à luz das disposições do CDC, não se admite a notificação do consumidor, exclusivamente, por meio de e-mail. (...)”

(AgInt no REsp n. 2.096.236/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.104.141/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024; AgInt no REsp n. 2.094.383/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024; AgInt no REsp n. 2.096.232/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023

4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça:

“Nos termos do entendimento da Quarta Turma, firmado no julgamento do REsp 2.063.145/RS (Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 14/3/2024) considera-se válida a comunicação remetida por e-mail, para fins de inscrição em cadastro de inadimplentes, com atendimento ao disposto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.” (AgInt no REsp n. 2.110.068/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

No mesmo sentido: REsp 2.063.145/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 14/3/2024.

7. Na forma já ressaltada, há demonstração nos autos de que a comunicação eletrônica foi entregue ao servidor de destino, apesar da parte autora sustentar o não recebimento da prévia notificação. Todavia, não há prova segura de que a comunicação eletrônica (e-mail) tenha efetivamente sido entregue ao destinatário. Os dados apresentados nas peças da ré, ora recorrente, não se fazem acompanhar de documentos que dão a necessária segurança no sentido de entrega do e-mail como prévia notificação, o que, sob tal ótica, enfraquece o argumento em si. Assim, diante da existência de teses jurídicas conflitantes no seio da jurisprudência, a ré agiu com risco ao optar pela comunicação eletrônica, até porque esta não foi adequadamente demonstrada nos autos. Por tais motivos, é acertada a opção do Juízo de origem pela não aceitação do e-mail para caracterizar a prévia notificação prevista no art. 43, § 2º, do CDC. Falha na prestação do serviço de comunicação a implicar na solidariedade reconhecida pelo Juízo sentenciante.

8. Por fim, sabe-se que a inscrição indevida acarreta dano moral in re ipsa. No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, o patamar arbitrado em R$ 5.000,00 é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo situação, portanto, de minoração do valor, na forma postulada pela ré/recorrente.

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)